Tribunal: TJES
Processo: 5028628-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028628-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA ANGELICA ASSUNCAO DA SILVA
RECORRIDO: HAPPY TIMES SOLUCOES EM EVENTOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APRESENTADA OU COMUNICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5028628-38.2022.8.08.0035

Recorrente:
KARINA ANGELICA ASSUNCAO DA SILVA

Recorrido:
HAPPY TIMES SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8554368).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

KARINA ANGELICA ASSUNCAO DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e julgamento do feito, aduzindo que não houve a identificação do recebedor do A.R. de intimação para ciência da data designada para audiência de instrução e julgamento (estranho à lide que assinou a notificação) e que não houve intimação pessoal da recorrente para apresentação de eventual justificativa.

Entrementes, ao analisar os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em que pese as alegações da parte recorrente em suas razões recursais, verifico que a correspondência foi enviada para o endereço informado pela mesma nos autos (Rua Tiradentes, 79, ap 301, cond costa do sol 1, Itapuã, VILA VELHA - ES - CEP: 29101-501
), com identificação do recebedor (Laura Fernandes – ID 8554344), nos termos do Enunciado nº 05 do FONAJE.

Além do mais, reputo eficaz a intimação enviada para o endereço constante dos autos, pois a recorrente não comunicou eventual mudança de endereço, incumbência que lhe cabia, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que dispõe que
“as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação”
(
sic
,
negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
KARINA ANGELICA ASSUNCAO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)